Tribunal: TJES
Processo: 5004723-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004723-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS RENATO LOUZADA
AGRAVADO: ZIONE MARIA BICALHO MELO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
C.R.L. contra a
decisão acostada ao Movimento ID 930854, proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim
que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos ajuizada em face de
Z.M.B.M.,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignado, o recorrente argumenta que anexou aos autos os documentos necessários para comprovar a inviabilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Sustenta que apesar de ser servidor público federal percebe mensalmente R$ 1.960,00, conforme fazem prova os contracheques em anexo.

Contrarrazões no Movimento ID 1107062.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de maio de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do eminente Relator.
Eminente Desembargadores.

Entendo por acompanhar o voto externado quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça. Entretanto, faço ressalva quanto ao entendimento pacífico desta corte, no sentido de que, quando a parte busca a esta instância para revisar a decisão que não acolhe o pleito de gratuidade, sendo a única matéria debatida no recurso, não deve, fora a decisão no limiar do recurso, ser fixada a sua obrigação quanto ao recolhimento do preparo recursal.

Entretanto, observo que o voto externado, com a maestria que é peculiar ao Eminente Relator, concluiu com a imposição de recolhimento do preparo a ser diligenciado pelo recorrente.

Então, somente nesta parte, quanto a obrigação de recolhimento do preparo, nesta instância, entendo por divergir, fixando o não acolhimento da gratuidade, mas sem a determinação de recolhimento do preparo.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento
, interposto por
C.R.L. contra a
decisão acostada ao Movimento ID 930854, proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim
que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos ajuizada em face de
Z.M.B.M.,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignado, o recorrente argumenta que anexou aos autos os documentos necessários para comprovar a inviabilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Sustenta que apesar de ser servidor público federal percebe mensalmente R$ 1.960,00, conforme fazem prova os contracheques em anexo.

Pois bem.

D
e acordo com a
exposição de argumentos e documentos juntados pela agravante, embora este tenha alegado que percebe mensalmente o montante de R$ 1.960,00, pude aferir, pelos contracheques juntados pelo próprio recorrente, que os rendimentos deste se mostraram mais que suficientes para arcar com as despesas processuais.

Nesse contexto, dos contracheques acostados é possível verificar que o agravante percebe salário líquido de R$ 3.229,73, sendo que outros descontos que não os legais, são considerados voluntários e, portanto, não podem ser abatidos de sua renda líquida para fins de comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Por conseguinte, além dos documentos já acostados à ação originária, o ora agravante não instruiu o presente agravo com qualquer outro elemento que comprove a sua incapacidade financeira a ponto de não poder suportar as despesas do processo.

De acordo com tal entendimento, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento de sua Corte Especial, já decidiu nos seguintes termos:

“Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante,
o Juiz da causa,
em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas
, pode indeferir o benefício
.”
(AgRg nos EREsp 1229798/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2011, DJe 01/02/2012)
.

Posto isso, entendo que agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao indeferir o pleito da gratuidade da justiça face às demais provas constantes dos autos.

Portanto, firme nas razões expostas, não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO.

Nos termos do §2º do artigo 101 do CPC/15, determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO AFASTADA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO IMPROVIDO.

1.

D
e acordo com a
exposição de argumentos e documentos juntados pela agravante, embora este tenha alegado que percebe mensalmente o montante de R$ 1.960,00, foi possível aferir, pelos contracheques juntados pelo próprio recorrente, que os rendimentos deste se mostraram mais que suficientes para arcar com as despesas processuais.

2.
Por conseguinte, além dos documentos já acostados à ação originária, o ora agravante não instruiu o presente agravo com qualquer outro elemento que comprove a sua incapacidade financeira a ponto de não poder suportar as despesas do processo.

3.
Não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, deve ser mantida a decisão agravada.

4.
Recurso improvido
.
Determinação de recolhimento do preparo recursal.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.